Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DEFENSIVO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. A configuração da legítima defesa depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 1.1. De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, cabe à defesa comprovar a ocorrência da referida causa excludente de ilicitude, o que não se verificou.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como o exame de corpo de delito e a prova testemunhal.
3. Suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, que apresentou lesões comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, resta caracterizada a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, inviabilizando a desclassificação para a contravenção de vias de fato.
4. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização fixada na sentença, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
6. Recurso conhecido e desprovido.